Tribunal: TJBA
Processo: 8014869-28.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8014869-28.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO DA CONCEICAO MEIRELES

Advogado(s): ICARO MARTINS XAVIER, PAULO HENRIQUE PINHEIRO JACOBINA SANTOS, HIANCA NATALI BELITARDO SENA JACOBINA SANTOS

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s):KALIANDRA ALVES FRANCHI, FLAVIA VIEIRA TORRES DE TEIVE E ARGOLO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO DESCABIDA
.
DANO MORAL. NECESSIDADE DE
PROVA
DA VIOLAÇÃO
DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE D
O
AUTOR
.
NÃO COMPROVAÇÃO
.
MERO ABORRECIMENTO.

APELO
D
O
AUTOR
NÃO
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
NO CAPÍTULO IMPUGNADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual se reconheceu, em primeiro grau, tão somente a ilegalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato no valor de R$ 485,03, mantendo-se válidas as demais cláusulas contratuais, e julgando-se improcedente o pedido de reparação moral, com insurgência recursal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida da tarifa de registro de contrato, sem outros desdobramentos gravosos, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da sucumbência recursal total da parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança indevida de tarifa bancária, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes, restrição de crédito, privação de verba alimentar ou exposição vexatória, não configura dano moral
in re ipsa.

O dano moral exige demonstração de violação efetiva a direitos da personalidade, não se caracterizando por meros dissabores ou aborrecimentos inerentes às relações contratuais.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao não demonstrar repercussão concreta da cobrança indevida em sua esfera extrapatrimonial.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a configuração de dano moral em hipóteses de cobrança indevida desacompanhada de atos restritivos de crédito ou de outras circunstâncias excepcionais.

Verificada a sucumbência recursal integral da parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, observados os parâmetros legais.

A exigibilidade da verba honorária permanece suspensa em razão da manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida de tarifa bancária, por si só, não configura dano moral indenizável quando ausente prova de violação aos direitos da personalidade.

O dano moral não se presume em hipóteses de mero aborrecimento decorrente de relação contratual bancária.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal diante da sucumbência total do recorrente, observada a suspensão da exigibilidade quando concedida a gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8014869-28.2024.8.05.0080
da Comarca de
Feira de Santana
/Bahia
em que figuram como
a
pelante,
PAULO DA CONCEI
ÇÃ
O MEIRELES

e
como
a
pelad
o
,
BANCO HONDA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação,
mantendo a sentença
no capítulo impugnado,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12